Tribunal: TJPA
Processo: 0001464-75.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001464-75.2019.8.14.0051

APELANTE: FRANCENILDA DE SOUZA DOS SANTOS, JOILSON BATISTA PIZANO DA SILVA, LORELAINE PIZANO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Francenilda de Souza dos Santos, Joilson Batista Pizano da Silva e Lorelaine Pizano Ferreira da Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A pena aplicada foi de 5 anos de reclusão para Francenilda e Lorelaine, em regime semiaberto, e 7 anos e 6 meses para Joilson, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se a fundamentação da pena-base foi idônea; (iii) determinar se a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada a Francenilda de Souza dos Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se mantém, pois há provas substanciais da materialidade e autoria do crime, incluindo depoimentos de policiais, apreensão de drogas, dinheiro e outros elementos característicos da traficância.

4. A pena-base foi fixada com fundamentação genérica e indevida, contrariando a Súmula 17 do TJPA, que exige motivação concreta e individualizada para a exasperação da pena. Assim, readequou-se o cálculo da pena, com a neutralização de vetoriais inidôneas.

5. A culpabilidade de Joilson e Lorelaine foi corretamente negativada, pois o tráfico era articulado e envolvia recrutamento de terceiros para transporte de drogas. Para Joilson, a negativação da personalidade se mantém, pois praticava o crime na residência familiar.

6. A minorante do tráfico privilegiado foi aplicada a Francenilda de Souza dos Santos, pois se constatou sua primariedade e a inexistência de condenações definitivas, afastando-se o fundamento equivocado da sentença. Contudo, a fração de redução foi fixada em 1/6, considerando seu papel relevante na distribuição das drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais. 2. A fixação da pena-base deve observar fundamentação concreta e idônea, sendo incabível a valoração genérica de vetoriais inerentes ao tipo penal. 3. A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada quando preenchidos os requisitos legais, vedado o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastá-la.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e §4º; CP, art. 59;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francenilda de Souza Dos Santos, Lorelaine Pizano Ferreira da Silva e Joilson Batista Pizano Da Silva apelam de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da de Santarém/PA que os condenou os dois primeiros às penas reclusivas de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, e o último à pena reclusiva de 7 anos e 6 meses, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, todos pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 10309872 / 10309875).

Em razões recursais, Lorelaine Pizano Ferreira da Silva e Joilson Batista Pizano da Silva alegam substrato probatório insuficiente para manter a condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, V e VI, do CPP, ressaindo o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requerem a aplicação da pena-base no mínimo legal, ressaltando a valoração inidônea das vetoriais. Por fim, Lorelaine Piano Ferreira da Silva pugna pela aplicação da fração máxima prevista para a privilegiadora do tráfico e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (IDs 10309875, págs. 10/14 e 10309876).

De outro lado, Francenilda de Souza Santos pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e a aplicação da redução na fração de 2/3, pontuando o preenchimento dos requisitos autorizadores da benesse (ID 10309877, págs. 12/15 e 10309878).

O Ministério Público contrarrazoou pelo provimento parcial do recurso de Joilson Batista Pizano e Lorelaine Pizano Ferreira da Silva e desprovimento do apelo de Francenilda de Souza Dos Santos (ID 10309878, págs. 5/11 – 10309880), conclusão acompanhada no opinativo da Procuradoria de Justiça (ID 13352953).

É o relatório.

VOTO

As irresignações interpostas são admissíveis e comportam provimento parcial.

No caso em análise, não há espaço para acolhimento do
pleito absolutório
, tendo em vista a existência de provas substanciais acerca da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelos autos de apresentação e apreensão de diversos objetos que evidenciam a prática criminosa, dentre os quais: cinco aparelhos celulares, a quantia de R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais), distribuída em 38 cédulas de R$ 50,00, seis cédulas de R$ 20,00 e duas cédulas de R$ 2,00; um bloco de anotações de recibos; uma balança digital de precisão portátil; diversos sacos plásticos utilizados para embalagem; um automóvel Chevrolet Classic, placa NSQ-2928; uma faca e 283,70g (duzentos e oitenta e três gramas e setenta centigramas) de substância entorpecente similar ao crack, todos apreendidos em poder dos apelantes (ID 10309826, págs. 4/5).

Outrossim, o laudo pericial criminal federal toxicológico nº 062/2018 confirmou a natureza ilícita da substância apreendida, identificando dois pacotes embalados em filme plástico, contendo em seu interior substância de coloração amarelada, totalizando 283,7g. Após a realização dos testes químicos, constatou-se resultado positivo para a presença de cocaína (ID 10309827, págs. 4/8).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais federais que flagrantearam os apelantes, os quais confirmaram os depoimentos prestados na fase policial, conforme consignado na sentença (ID 10309873).

Em síntese, a
testemunha Danilo Aragão
, relatou em juízo que em razão de denúncia de tráfico de drogas envolvendo um casal no Bairro Santarenzinho, foi realizada vigilância policial, constatando-se movimentação suspeita na residência de Joilson (réu). Que no dia 27/04, o réu foi visto conduzindo um Corsa prata até a orla, onde buscou Jucilane (ré). Posteriormente, a deixou em um barco, ocasião em que foi abordada e flagrada transportando 500g de pasta base de cocaína. Ela identificou Joilson como fornecedor da droga e indicou a residência dele. Diante disso, a vigilância foi intensificada, culminando no flagrante. A esposa de Joilson saiu da residência no mesmo carro, deslocando-se até o mercadão, onde outra mulher, Francenilda (ré), entrou no veículo. Durante a abordagem, foram encontrados entorpecentes na bolsa de Francenilda, idênticos aos apreendidos com Jucilane.

Esclareceu que Francenilda indicou Lorelaine (ré) como fornecedora da droga, e esta, por sua vez, levou os policiais até a residência de Joilson, onde foram encontradas mais porções de drogas, balança de precisão e embalagens. Que Joilson, ao perceber a presença policial, tentou fugir, descartando a balança e os materiais ilícitos. Francenilda e Jucilane admitiram que atuavam como "mulas", transportando drogas a partir da residência do réu para outros traficantes. As entregas eram realizadas na orla para indivíduos vindos de barco. Durante a abordagem na residência, Joilson resistiu à prisão, portando uma faca, o que exigiu intervenção policial. Após revista no imóvel, foi localizada outra porção de droga dentro de um armário. Lorelaine, que dirigia o veículo na ocasião da abordagem, negou conhecer Francenilda.

Ressaltou ainda, que a investigação revelou que o casal Joilson e sua esposa atuavam no tráfico de drogas, utilizando intermediárias para transporte. Os elementos colhidos indicam a associação dos réus para a prática do delito.

Na mesma linha, foi o depoimento do policial federal,
Felipe Rios de Oliveira
que destacou que receberam uma denúncia de tráfico de drogas envolvendo um veículo Corsa prata. Começaram a vigiar o bairro indicado, observando uma pessoa entrando e saindo do carro, posteriormente identificada como Lorelaine. Que foi dando continuidade à vigilância, acompanhando Lorelaine até a orla, onde outra pessoa entrou no veículo. Realizaram a abordagem e, durante uma revista, encontraram uma porção de drogas na bolsa de Francenilda e ao ser questionada, Lorelaine indicou a residência de onde havia saído.

No momento da abordagem ao imóvel, o agente Aragão verbalizou que se tratava da Polícia Federal, ocasião em que Joilson (réu) tentou fugir correndo e que no momento que entraram viram o réu Joilson no chão com uma faca e uma outra criança na residência. Que acionaram o SAMU para prestar atendimento. Em nova busca na residência, localizamos outra porção de drogas dentro de um armário no quarto. Após os procedimentos de praxe, os envolvidos foram encaminhados às autoridades competentes.

Nessa perspectiva, verifica-se que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos réus, ratificados sob o crivo do contraditório, formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Nesta linha de intelecção, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo,
no

tocante à aplicação da pena-base no mínimo legal
, verifica-se que foram valoradas desfavoravelmente ao apelante Joilson Batista Pizano da Silva, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sendo aplicada a pena basilar, em 6 anos, 6 meses e 650 dias-multa. Por sua vez, para Loreilane Pizano Ferreira da silva, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com reprimenda inicial em 6 anos e 600 dias-multa, em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme transcrito a seguir:

Acusado JOILSON BATISTA PIZANO DA SILVA:

DA PENA BASE:
Considerando que o réu registra
culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes,
ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, eis que possui condenação criminal transitada em julgado sobre si, mas deixo de os considerar nesse momento para evitar odioso
bis in idem
; apresenta
conduta social anormal,
eis que restou comprovado o envolvimento com entorpecentes; Quanto à
personalidade do acusado, deve ser tida como desfavorável,
eis que esse possuía instalada em sua residência, no seio de sua família, um ponto de distribuição de drogas; os
motivos,
as
circunstâncias
e
consequências
do crime lhe
são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil, comprometendo a segurança de toda a sociedade
, que, como vítima, em nada contribuiu para o crime.(ID 10309874, p.5).

Acusada LORELAINE PIZANO FERREIRA DA SILVA:

DA PENA BASE:
Considerando que a ré registra
culpabilidade de grau máximo
,
eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes
, ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial à ré; registra bons antecedentes criminais, eis que não tem sobre si sentença penal condenatória com trânsito em julgado na data desta sentença; apresenta
conduta social anormal
, eis que restou comprovado o envolvimento com entorpecentes. Quanto à personalidade da acusada, deve ser tida como favorável; os
motivos,
as
circunstâncias
e
consequências
do crime lhe
são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil, comprometendo a segurança de toda a sociedade
, que, como vítima, em nada contribuiu para o crime.

(ID 10309874, p.6).

In casu
, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Relativamente aos
motivos, circunstâncias e consequências
, comum aos apelantes, as vetoriais devem ser
neutralizadas
porque “a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base" (STJ,
AgRg no AREsp n
.
2.510.209/MA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/6/2024).

Do mesmo modo, a fundamentação da negativação da
conduta social
é inidônea, pois se confunde com o próprio crime praticado, sem considerar aspectos da vida do réu no meio social e familiar. Dessa forma, impõe-se a
neutralização
da vetorial (
vide,
STJ,
HC n. 885.372/ES
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

De outro lado, ratifico e reforço a fundamentação das demais vetoriais negativas, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No tocante à
culpabilidade
, cuja fundamentação é comum aos réus, verifica-se a existência de uma estrutura criminosa articulada no desenvolvimento da atividade de tráfico de drogas. Os acusados não apenas exerciam a traficância, mas também recrutavam terceiros para atuarem como "mulas" no transporte de entorpecentes.

O
modus operandi
da organização envolvia seleção criteriosa dos transportadores, definição de pontos estratégicos para a entrega das substâncias ilícitas, adoção de táticas para despistar a fiscalização e repasse de instruções precisas para garantir a movimentação segura da droga. Tal dinâmica revela grau elevado de reprovabilidade da conduta, evidenciando planejamento e divisão de funções entre os envolvidos, o que reforça a gravidade da infração penal.

Neste espeque, “a
premeditação
demonstra que o agente teve uma maior reflexão, tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base (STJ,
AgRg no REsp n. 1.721.816/PA
, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19/6/2018).

Por sua vez, a vetorial referente à
personalidade
, em relação ao réu Joilson Batista Pizano da Silva, deve ser mantida negativada porquanto o tráfico de drogas era praticado na residência familiar, pois tal circunstância é apta a justificar apenamento mais severo. Além de que, a periculosidade é demasiadamente elevada pela capacidade de organizar e gerenciar a traficância (STJ,
REsp n. 1.974.300/SC
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/9/2024), além de que a apreensão de balança digital, sacos cortados, um valor significativo de dinheiro, cinco celulares, a resistência a prisão, inclusive com utilização de uma faca e a tentativa de fuga, apontam claramente a personalidade desvirtuada, ousada e afeiçoada com a criminalidade (TJSP,
ApCrim n. 501021-50.2021.8.26.0567
, Rel. Des. Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 01/09/2022).

Considerando a permanência de duas vetoriais negativas para Joilson Batista Pizano da Silva (culpabilidade e personalidade) e, para Lorelaine Pizano Ferreira da Silva, apenas a culpabilidade, impõe-se o reajuste do cálculo dosimétrico das basilares, não sendo possível a fixação no mínimo legal, conforme pleiteado pela defesa, diante do óbice da Sumula 23 do TJ/PA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

É relevante destacar que as circunstâncias judiciais referentes à condenada Francenilda de Souza Santos foram valoradas de forma idêntica às da ré Lorelaine Pizano Ferreira da Silva.

Contudo, diante da neutralização das vetoriais da conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, restando como desfavorável apenas a culpabilidade, fundamentada na premeditação, impõe-se a extensão dos efeitos da readequação do cálculo da pena-base, garantindo isonomia no tratamento das rés e observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.

Em continuidade, inexiste espaço à aplicação da
fração máxima prevista para a privilegiadora
do tráfico em relação à apelante Lorelaine Pizano Ferreira da Silva. No caso, a fração de redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada em 1/6 pelo magistrado de primeiro grau, considerando as circunstâncias concretas do caso.

A apelante não colaborou com o deslinde da investigação, complementando que, além de exercer um papel relevante na distribuição e comercialização do entorpecente. Na data da prisão, atuou ativamente no transporte da droga, sendo responsável por entregá-la a outra acusada. Ademais, demonstrou sofisticação na prática delitiva, empregando estratégias para despistar a ação policial, além de impor ordens sobre como a corré deveria se portar e responder em caso de abordagem policial. Tais elementos demonstram maior grau de envolvimento na traficância, justificando o recrudescimento máximo da causa de diminuição da pena.

No mais, a quantidade e a natureza da droga apreendida (crack - cocaína), não utilizadas para recrudescer a basilar, reforçam a adequação da fração aplicada, alinhando-se ao entendimento consolidado do STJ, que admite a consideração desses fatores para a modulação da causa de diminuição (STJ,
REsp n. 2.034.809/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

Por fim, a apelante,
Francenilda de Souza Santos
pugna pelo
reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e a aplicação da redução na fração de 2/3
, pontuando o preenchimento dos requisitos autorizadores da benesse (ID 10309877, págs. 12/15 e 10309878).

Como é cediço, a aplicação da causa de diminuição especial pleiteada, prevista na lei de drogas, exige a presença cumulativa de quatro requisitos legais, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Na espécie, constato que, ao contrário do fundamentado pelo magistrado sentenciante ao negar à apelante a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob o argumento de existência de condenações anteriores ou responder a outros processos, verifica-se, pela certidão criminal positiva da ré (ID 10309829 - Pág. 8), a inexistência de registros de condenações transitadas em julgado.

Destarte, no processo nº 0004873-44.2018.8.14.0035, citado como impedimento da benesse à apelante (ID 10309873, p. 5), observa-se no sistema PJE de 1º Grau, a existência de sentença absolutória datada de 17 de abril de 2023 (ID de 1º Grau n. 91020159), com certidão de trânsito em julgado para as partes em 26 de abril de 2023 (ID de 1º Grau n. 91698032). Diante do trânsito em julgado da decisão absolutória, restam ausentes quaisquer óbices para o reconhecimento do privilégio, nos termos da legislação aplicável e da importação consolidada sobre a matéria. No mais, ainda que assim não fosse, seria vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, (STJ,
REsp n. 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/8/2022).

Além disso, a condição de "mula" não constitui óbice ao reconhecimento da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, mas sim um fator que permite a fixação da fração redutora em seu patamar mínimo (1/6), pois contribui de forma relevante para o tráfico, neste sentido (STJ.
AREsp n. 2.296.687/MS
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025), razão pela qual a aplico na fração mínima.

Erigidas tais premissas passo a
readequação do cálculo dosimétrico
.

Quanto ao apelante
Joilson Batista Pizano da Silva
, diante da manutenção da negativação das vetoriais da culpabilidade e personalidade, aplico a basilar em 6 anos, 3 meses e 625 dias-multa. Na fase intermediária, ausente atenuante e presente a agravante da reincidência, consoante fundamentação do juízo
a quo
, elevo em 1/6, passando para
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa
, que a torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e diminuição, com manutenção do
regime fechado
para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, ‘a’, do CP, além de que a culpabilidade e a personalidade do apelante, impedem a aplicação do regime mais brando, conforme art. 33, §3º do CP.

Em relação à condenada
Lorelaine Pizano Ferreira da Silva
, figura como desfavorável apenas a vetorial da culpabilidade, razão pela qual recrudesço a basilar em 5 anos, 10 meses, e 583 dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira etapa, ausente causa de aumento e presente a privilegiadora do tráfico, reduzo a pena em 1/6, passando para
4 anos e 10 meses de reclusão e 485 dias-multa,
que torno
definitiva
, com manutenção do regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, §2º, ‘b’, do CP, prejudicando a tese referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito à vista do art. 44, I, do CP.

Quanto à apelante
Francenilda de Souza Santos
, diante da manutenção de uma única vetorial desfavorável, aplico a basilar em 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa. Na fase intermediária, mantenho a atenuante da confissão valorada pelo magistrado
a quo
e reduzo a reprimenda para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ausente agravante. Na terceira fase, reconheço a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, e reduzindo a reprimenda na fração de 1/6, passando para
4 anos, 2 meses de reclusão e 416 dias-multa
, que a torno
definitiva
, em razão da ausência de causas de aumento, mantido o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, conforme art. 33, §2º, ‘b’, do CP.

Diante do exposto, conheço dos recursos e dou parcial provimento para a readequação do cálculo dosimétrico, dos apelantes, mantendo a sentença condenatória, nos demais termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025